Tribunal: TJES
Processo: 5001694-19.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001694-19.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: TAMYRES DE OLIVEIRA SOARES e outros (2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. CONDENAÇÃO GENÉRICA PARA “OUTROS TRATAMENTOS E MEDICAMENTOS”. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Ibatiba contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de menor impúbere diagnosticado com atraso global do desenvolvimento decorrente de asfixia perinatal grave e crises epilépticas (CID10 P91.6 e G40), confirmou liminar e julgou procedente o pedido para condenar Município e Estado do Espírito Santo, solidariamente, a disponibilizar fisioterapia ao infante, bem como outros tratamentos e medicamentos necessários ao quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação genérica ao fornecimento de “outros tratamentos e medicamentos” sem especificação; (ii) estabelecer se o cumprimento prioritário da obrigação deve ser direcionado ao Estado do Espírito Santo, conforme a repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido deve ser certo e determinado, sendo vedada condenação genérica que conceda ao jurisdicionado prestações futuras e incertas.

A condenação abrangendo “outros tratamentos e medicamentos que forem necessários” configura comando parcialmente genérico, por não delimitar com precisão a obrigação imposta aos entes públicos.

O STF, nos Temas 6 e 1234, firmou entendimento de que o fornecimento de medicamentos e tratamentos exige análise individualizada dos requisitos de necessidade, eficácia e impossibilidade de substituição por itens padronizados no SUS.

A possibilidade de substituição de medicamentos ou insumos durante o curso da demanda não autoriza pedido inicial genérico nem condenação ampla e indeterminada.

A condenação deve ser restrita ao tratamento de fisioterapia especializada, por ser a prestação especificamente postulada e comprovada.

Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federados na área da saúde é solidária, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

Tratando-se de fisioterapia de reabilitação especializada para quadro neurológico grave, a obrigação extrapola a atenção básica municipal, devendo o cumprimento prioritário ser direcionado ao Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a condenação genérica ao fornecimento de tratamentos e medicamentos futuros e indeterminados.

A responsabilidade dos entes federados na prestação do direito à saúde é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

Tratamento de reabilitação especializada que excede a atenção básica justifica o direcionamento prioritário do cumprimento ao Estado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001694-19.2023.8.08.0064

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pelo

MUNICÍPIO DE IBATIBA

contra sentença de Id 10389934, por meio da qual o juízo da Vara Única de Ibatiba, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em defesa dos direitos de
D.L.D.A.O.
, menor impúbere, em face do Município apelante e também do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a disponibilizarem atendimento de fisioterapia ao infante, bem como
“outros tratamentos e medicamentos que forem necessários para o quadro médico apresentado, qual seja: Atraso Global de desenvolvimento, devido a uma asfixia perinatal grave com presença de crises epilépticas – CID10 P91.6 G40”.

Em suas razões recursais (Id 10389942), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“o pedido de condenação genérica ao fornecimento de ‘outros tratamentos e medicamentos que forem necessários para o quadro médico apresentado’ é completamente incerto e indeterminado, de modo a ferir a segurança jurídica e impedir a ampla defesa e contraditório específico, que são os fundamentos do devido processo legal
”;
II)
o cumprimento prioritário da obrigação deve ser direcionado ao
ESTADO
.

Contrarrazões de Id 10389946 e 19294579, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 19514144, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ajuizou a presente Ação Civil Pública na defesa dos direitos de

D.L.D.A.O.
, menor impúbere, portador
“Atraso Global de desenvolvimento, devido a uma asfixia perinatal grave com presença de crises epiléptica”.

Diante de tal quadro de saúde foi recomendada a realização de uma série de acompanhamentos especializados, mas o autor obteve dificuldades na obtenção, especificamente, de atendimento com profissional fisioterapeuta.

Em sua exordial, o autor formulou pedido de condenação dos requeridos ao fornecimento de tratamento de fisioterapia “
e outros tratamentos e medicamentos que forem necessários para o quadro médico apresentado”
(Id 10389902).

Nesses exatos termos julgou procedentes os pedidos a sentença recorrida.

Tal comando, contudo, configura condenação parcialmente genérica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual pátrio. Isso porque o pedido deve ser certo e determinado (arts.322 e 324 do CPC), não podendo o Judiciário conferir um "cheque em branco" ao jurisdicionado para a obtenção de prestações futuras e incertas sem o devido crivo técnico.

Nesse sentido, importa consignar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 6 e 1234, consolidou o entendimento de que o fornecimento de medicamentos ou tratamentos pressupõe a análise individualizada dos requisitos de necessidade, eficácia e impossibilidade de substituição por itens padronizados no SUS.

Ademais, faz-se imperioso registrar que certamente não se ignora a possibilidade de legítima substituição de medicamentos ou insumos no curso da ação, sem que isso implique alteração da causa de pedir, dada a própria essência de tais demandas, considerando as chances de eventual melhora ou agravamento no quadro de saúde da parte.

Tal situação, difere, contudo, da ora analisada, que não trata de alteração do tratamento durante o curso do processo, mas de pedido e condenação genéricos, abrangendo todo e qualquer tratamento ou medicamento eventualmente necessários, sem qualquer especificação.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para restringir a condenação estritamente ao tratamento de fisioterapia especializada, conforme expressamente solicitado de forma individualizada.

Superado tal ponto, importa consignar que o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, como já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência pátria,
é solidária
e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, como se depreende da tese de repercussão geral então fixada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, sendo possível o ajuizamento da demanda obrigacional em face de qualquer um dos entes federados, deve ser observado pelo juízo apenas o dever de estabelecer o direcionamento prioritário de cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competência do SUS.

No caso em tela, a fisioterapia necessária não é de natureza básica, mas de reabilitação especializada para pacientes com grave comprometimento neurológico, como o autor, diagnosticado com sequelas de
a
sfixia perinatal grave com presença de crises epilépticas.

Assim, configurada a necessidade de tratamento que extrapola a atenção básica de saúde — responsabilidade precípua dos Municípios —, o cumprimento prioritário da obrigação deve ser direcionado ao

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sem que isso afaste, contudo, a possibilidade de cooperação entre os entes.

Ante o exposto
,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso e

REFORMO, EM PARTE
,
a sentença recorrida, apenas para: a) afastar a condenação de fornecimento de “
outros tratamentos e medicamentos que forem necessários para o quadro médico apresentado”
e b) direcionar o cumprimento prioritário da obrigação ao

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DAR

PROVIMENTO

ao recurso e

REFORMAR, EM PARTE
,
a sentença recorrida, apenas para: a) afastar a condenação de fornecimento de “
outros tratamentos e medicamentos que forem necessários para o quadro médico apresentado”
e b) direcionar o cumprimento prioritário da obrigação ao

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026